Tribunal: TJSP
Processo: 2020131-59.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Indenização por Danos Morais – Cumprimento de Sentença - Decisão que deferiu a expedição de certidão de protesto do débito executado - Inconformismo da executada - Descabimento – Caso em que, tratando-se de decisão judicial transitada em julgado e restando incontroversa a inadimplência da empresa ré, deve ser mantido o pedido de expedição de certidão de protesto

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Ação de Indenização por Danos Morais – Cumprimento de Sentença - Decisão que deferiu a expedição de certidão de protesto do débito executado - Inconformismo da executada - Descabimento – Caso em que, tratando-se de decisão judicial transitada em julgado e restando incontroversa a inadimplência da empresa ré, deve ser mantido o pedido de expedição de certidão de protesto - Recurso desprovido.